Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-13.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800133-13.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JEFERSON DE CASTRO NUNES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II e IV, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO QUANTUM PENALÓGICO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. NUANCES DO CASO CONCRETO QUE EXTRAPOLAM O COMUM PARA A ESPÉCIE. AÇÃO CONHECIDA E PROCEDENTE EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A premeditação e o planejamento, diversamente do dolo de ímpeto, ensejam uma conduta mais censurável, diante da arquitetação antecipada da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da sanção-base sob esse argumento.

2.
"No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). Caso em que a qualificadora relativa ao motivo fútil, vem a ser a utilizada para tipificação delitiva, enquanto o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) deve servir como incremento à reprimenda primária.

3. As circunstâncias,

no caso, pesam, de fato, contra o autor, dada a brutalidade, a violência desmedida e excessiva contra a vítima, e a impossibilidade de conferir-lhe qualquer chance de defesa, considerando que o réu a surpreendeu com golpe na região da garganta, causando-lhe múltiplas lesões, que resultaram em sua morte.

4. Tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o requerente (
culpabilidade
e
circunstâncias do
crime
), reduzo a
pena-base corporal para 16 (dezesseis) anos de reclusão,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

5. Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe dar parcial procedência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL,
ajuizada com fundamento no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro, por
JEFERSON DE CASTRO NUNES
, objetivando reformar sentença transitada em julgado, proferida pelo Colendo Tribunal Popular da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos do Processo de Conhecimento n.º 0003716-36.2013.8.14.0027, que condenou o requerente, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a
prefacial acusatória
que, no dia 18 de agosto de 2013, por volta das 03h30min, durante uma festividade realizada na Rua Principal, Bairro Comunidade João Batista de Iracema, Balneário da Samara, Zona Rural, bairro Centro, no Município de Mãe do Rio/PA, o requerente em voga, com intenso dolo de matar, desferiu uma facada na região da garganta da vítima Erisvaldo Mesquita Freitas, causando-lhe múltiplas lesões, que resultaram o óbito do ofendido.

Revela a proemial que, segundo relatos de testemunhas, a motivação do crime teria sido desentendimento anterior entre o réu e o sobrinho da vítima, uma pessoa menor de idade. Que, após o delito, o requerente empreendeu fuga em uma motocicleta, sendo avistado com um faca, tipo peixeira, em mãos, ainda suja de sangue.

Na Revisão Criminal (ID 4293847), como causa de pedir, insurge-se o autor, em síntese, no tocante à dosagem penalógica, ao argumento de que a reprimenda base cominada revela-se exacerbada, com destaque para a fundamentação inidônea dos vetores judiciais insculpidos no art. 59, do CPB, de vez que ancorada em terminações vagas, genéricas e ínsitas ao tipo.

Assim, pugna pela redução da pena-base imposta ao importe mínimo legal, de 12 (doze) anos de reclusão.

Clama pela revisão da decisão impugnada, para que seja julgada totalmente procedente a presente ação revisional, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Distribuídos os autos a esta Relatora, indeferi o pedido de isenção de custas (ID 4425789).

Custas recolhidas pela defesa (ID’s 4618155, 4618156 e 4618154).

Em despacho posterior (ID 4623138), solicitei ao Juízo de 1º Grau a juntada dos autos da ação penal para serem apensados à revisão em comento.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins,
manifesta-se pelo
conhecimento
da Revisão Criminal e,
no mérito, por sua PROCEDÊNCIA
,
“para que seja alterada a sentença condenatória proferida em face de Jefferson de Castro Nunes, mediante a redução da pena-base, na primeira fase da dosimetria, com relação ao crime do art. 121, §2º, I e IV, do CPB, a fim de serem reduzidas a patamares mais razoáveis.”

É o relatório.

À Douta revisão.

VOTO

1. Da dosimetria da pena. Pretendido redimensionamento:

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em condenação contrária a texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, apontando suposto equívoco na dosimetria da pena, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.

Roga a defesa pela minoração da reprimenda-base fixada ao requerente, em face da valoração equivocada dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

Razão em parte lhe assiste.

Confira-se a dosimetria realizada:

“Considerando o que determina o artigo 59 do diploma legal suprarreferido (sic), a CULPABILIDADE do réu é patente diante da decisão do JÚRI, registra antecedentes criminais, sendo, no entanto, primário, conforme certidões nos autos, a CONDUTA SOCIAL desajustada pela quantidade de registros criminais e a PERSONALIDADE DO AGENTE voltada para o crime, os motivos do crime não favorecem ao réu pelo motivo fútil, as circunstâncias desfavoráveis ao mesmo (surpresa) e as conseqüências do crime, graves, pois foi ceifada a vida de um cidadão, entendo que a vitima não contribuiu para a consumação do crime. Isto posto, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR JEFERSON DE CASTRO NUNES a pena base de 18 anos de reclusão, em face da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, transformo a pena base em definitiva e concreta em 18 anos de RECLUSÃO, com fulcro no art.121,§2°,INC.II e IV do CPB.”

Tenho que algumas considerações devem ser efetuadas quanto à dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso
sub examine
, relativamente à primeira etapa do cálculo penalógico, extrai-se que o Juízo singular estabeleceu a reprimenda primária em 18 (dezoito) anos de reclusão, por considerar de forma desfavorável ao autor a totalidade dos vetores judiciais inseridos no art. 59 do Codex Penal Brasileiro, que servem de incremento à pena-base.

Dessarte, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a
culpabilidade
do autor se demonstrar patente, diante da condenação pelo Tribunal Popular, não se presta à elevação da sanção inicial, pois, carente de fundamentação na espécie, além de confundir-se com elementar do crime.

No tocante ao antecedentes, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em apreço, extrai-se que o réu não ostenta condenações transitadas em julgado por delitos anteriores. Responde ao Processo n.º 0009348-45.2014.8.14.0015, pelo crime de lesão corporal, ainda em trâmite perante o Juízo de 1º grau; e, pelo Processo de n.º 0003263-41.2013.8.14.0027, no qual fora extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (decisão já com trânsito em julgado).

Dessarte,
“
há ilegalidade flagrante na negativação dos antecedentes em razão de condenação não definitiva por fato posterior, de processos criminais em curso e de condenação cujos efeitos foram apagados pela declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.”
(
REsp 1845496/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020).

Relativamente aos
motivos do delito
, sendo o réu condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, não pode circunstância servir de incremento à reprimenda inicial, por tratar-se de elemento próprio da espécie.

As
circunstâncias,
entretanto,

ressoam nitidamente

desfavoráveis ao réu. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, não podem pesar contra o apelante, diante do resulto morte, naturalístico do delito.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao requerente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser fixada no importe mínimo legal ou mesmo próximo a este.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

1ª fase:

Antes de mais nada, cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que a qualificadora relativa ao motivo fútil, deve ser a utilizada para tipificação delitiva, enquanto o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) deve servir como incremento à reprimenda primária.

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
planejada

e extremamente ousada,
com nítidas características de execução, na medida em que, em pleno local festivo, na presença de diversas pessoas, o requerente foi até sua residência para armar-se com uma faca a fim de ceifar a vida de seu desafeto.

Decerto, a premeditação e o planejamento, diversamente do dolo de ímpeto, ensejam uma conduta mais censurável, diante da arquitetação antecipada da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da sanção-base sob esse argumento.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
A premeditação, com planejamento prévio de ações entre os corréus, revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes.

(...)

6. A vítima tornou-se paraplégica em decorrência da tentativa de homicídio, o que constitui consequência extremamente gravosa e que extrapola o inerente ao tipo penal, justificando, assim, o incremento da pena-base.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE. PROCEDIMENTO CONSIDERADO ADEQUADO PELO STJ. MAUS ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. EXPRESSÕES VAGAS E REFERÊNCIAS GENÉRICAS RESULTADO INERENTE AO TIPO. REPRIMENDA REAJUSTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância.

(...)

(STJ, HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) (grifei)

Antecedentes
: o réu não possui condenação transitada em julgado por delito anterior;

Conduta social
e
personalidade
: sem elementos válidos a aferi-las.

Circunstâncias:
pendem contra o acusado, dada a brutalidade, a violência desmedida e excessiva, contra a vítima, e a impossibilidade de conferir-lhe qualquer chance de defesa, considerando que o acusado a surpreendeu com golpe na região da garganta, causando-lhe múltiplas lesões, que resultaram em sua morte.

Consequências
: comuns à espécie.

Comportamento da vítima
: neutro.

Ao condenado pelo delito de homicídio qualificado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (anos) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o requerente (
culpabilidade
e
circunstâncias do
crime
), reduzo a
pena-base corporal para 16 (dezesseis) anos de reclusão,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, imposta ao réu em
16 (dezesseis) anos de reclusão
̧
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço da Revisão Criminal e lhe julgo procedente em parte,
para, após novo cálculo penalógico, impor ao requerente a pena final de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,

nos termos acima expendidos.

Promova-se as comunicações de praxe.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2021